Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709993-13.2021.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA EMBARGADO: GERALDA DE FATIMA CARDOSO PIRES DUQUE, MARLEI DUQUE DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 51712562, pelo qual a 8a Turma Cível não conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargados e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 52109680, as embargantes afirmam estar configurada obscuridade no v. acórdão recorrido, porquanto o egrégio Colegiado, ao examinar a questão relacionada à cláusula 3a, § 5°, do contrato celebrado pelas partes, limitou-se a afirmar que não foram apresentados documentos aptos a demonstrar a cobrança extrajudicial de valores devidos pelos embargados, relativos ao negócio jurídico, sem examinar o mérito da legalidade do aludido dispositivo contratual. Ao final, as embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado e esclarecida a questão relacionada à legalidade da cláusula 3a, § 5°, do contrato celebrado pelas partes. Percebe-se, dessa forma, que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 às 16:59:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora